Tribunal: TJSP
Processo: 1013938-97.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013938-
97.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO LINDON
JOHNSON ALVES PACHECO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AMC - SERVIÇOS
EDUCACIONAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013938-97.2018.8.26.0007 -Voto no
2
Voto: 43745
Apelação Cível No: 1013938-97.2018.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante: Francisco Lindon Johnson Alves Pacheco
Apelado: Amc - Serviços Educacionais Ltda
MONITÓRIA.
Embargos
do
devedor.
Sentença. Embargos não acolhidos. Apelação.
Argumentos que não modificam o decidido em
Primeiro
grau.
Ausência
de
prova
do
cancelamento da matrícula. Decisão mantida.
Honorários elevados. Recurso desprovido.
O d.Juízo de Primeira instância não acolheu os
embargos monitórios de Francisco Lindon Johnson Alves
Pacheco, nos autos da ação monitória ajuizada pela AMC
Serviços Educacionais Ltda., e constituiu de pleno direito o
título
executivo
judicial
no
valor

de
R$13.264,71
(fls141/43). Inconformado, o vencido apelou, argumentando
que houve, anteriormente, pedido de trancamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013938-97.2018.8.26.0007 -Voto no
3
matrícula.
Requer
a
improcedência
da
monitória
e
procedência dos embargos (fls. 145/152). Em seguida,
apresentou-se contraminuta (fls. 155/163).
É o relatório.
O apelo é desprovido.
De pronto, a parte inconformada não conseguiu
demonstrar equívoco na sentença que, de um lado,
estabeleceu haver contradição no argumento do embargante
de que não frequentou aulas no segundo semestre de 2013,
conquanto tivesse sido avaliado nesse período; de outro lado,
não demonstrou ter feito o cancelamento da matrícula.
Sendo assim, pouco importa que o aluno não tenha
frequentado as aulas, porque o débito decorre da efetiva
prestação de serviços.
De nenhum proveito que o apelante seja parte
hipossuficiente. A ele cabia provar o pedido de trancamento
do curso, pois o pedido, necessariamente, deveria ter sido
feito por documento e não oralmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013938-97.2018.8.26.0007 -Voto no
4
Sem prova, sem ganho de causa.
Dado que o embargante se tornou, novamente,
vencido na demanda, responderá ele pela elevação dos
honorários do causídico da credora, pelo trabalho adicional
realizado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do diploma
processual civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recuso.
Virgílio de Oliveira Júnior
Relator
Assinatura Eletrônica